Tribunal: TJSP
Processo: 2250771-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ausência de recolhimento do preparo - Intimação da agravante para depósito do valor preparo em dobro, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil - Inércia da recorrente que implica na deserção do recurso - Recurso não conhecido.